Tribunal: CARF
Processo: 12448.904809/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904809/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.420 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
DATAMEC SA SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA
PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Cabe ao sujeito passivo que teve declaração de compensação não homologada
demonstrar e provar que possui o direito creditório líquido e certo que objetiva
aproveitar.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Luciano Bernart e Leonardo Luis Pagano
Gonçalves que votavam por converter o julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
005.418, de 16 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo 12448.904810/2015-51,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904809/2015-27
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904809/2015-27

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório pleiteado pela Manifestante.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
O objeto da análise decorre de Declaração de Compensação (Dcomp) não
homologada, pois o valor recolhido teria sido integralmente alocado a débito de mesmo tributo e
período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o crédito inexistente.
Cientificado da decisão, a Contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade onde argumenta que: Apurou estimativa conforme Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a qual comprova pagamento a maior. O valor
recolhido foi informado ainda na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
Por lapso em seus registros contábeis, houve apresentação de informação equivocada, sendo que
não procedeu a devida retificação da DCTF, o que acarretou a decisão proferida. Assim, retificou
a DCTF para fazer constar o valor correto do tributo estimado através de balancete de suspensão;
Mero erro formal não pode justificar a não homologação das compensações realizadas. A
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é no sentido de que a
DCTF pode ser retificada após a ciência do despacho decisório. Prevalência do princípio da
verdade material; Para comprovar a existência do crédito junta como provas documentos
contábeis.
A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em suma,
o Órgão julgador entendeu que, apesar da Requerente ter apresentado a retificação da declaração
após o Despacho Decisório, haveria a possibilidade de analisá-lo, mas que caberia à Contribuinte
comprovar a existência do crédito. Em análise à apuração, haveria divergência.
Informam os julgadores que a alteração das retenções deveria ter sido comprovada
com o “detalhamento de sua composição e, por conseguinte,” dos “informes de rendimentos das
fontes pagadoras.”. Além disso, deveria ter sido entregue os respectivos registros contábeis,
entretanto, não trouxe qualquer documento relativo às retenções. Com base na ausência de
comprovação satisfatória, não entenderam haver certeza e liquidez no crédito pleiteado.
Recurso Voluntário
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio
do qual alegou, em suma, que: a) apurou crédito proveniente de pagamento a maior de
estimativa, com o qual se tentou compensar débito; b) a negativa da homologação se deu em
virtude de divergências entre os valores pagos e os valores reportados em sua DIPJ e DCTF; c) a
divergência decorre “da constituição de provisões para pagamento de dissídio e respectivo
encargos” [...] “consignadas nos registros contábeis da Recorrente”; d) houve comprovação do
crédito, mesmo não sendo assim entendido, o fisco poderia ter acessado o sistema da Receita,
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904809/2015-27

com base na verdade material, de forma a confirmar as alegações da Recorrente; e) não há
fundamento para não reconhecer a força probatória da DIPJ; f) por lapso a Contribuinte lançou
valor equivocado na DCTF, e que não foi objeto de retificação antes do Despacho Decisório; g)
feita a retificação, após o Despacho, o que é lícito, deve o julgador administrativo se “desprender
de questões formais e enveredar todos os esforços no sentido de apurar se, de fato, o contribuinte
possui ou não crédito passível de compensação.”; h) reitera que lista de documentos juntado na
Manifestação de Inconformidade é suficiente para constatar que as alegações e declarações
correspondem à realidade dos fatos; i) junta agora documentos, de forma a comprovar a
existência do crédito; j) com base no Princípio da Verdade Material, não pode a administração
deixar de diligenciar, com o objetivo de esclarecer a situação; k) a legislação sustenta o direito da
Recorrente ao crédito. Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reconhecido o
crédito pleiteado, bem como, seja homologada à compensação declarada. Alternativamente seja
convertido o julgamento em diligência.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:1
Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de intimação da
decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este é
tempestivo.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
(...)
Aborda-se neste voto os pontos a respeito dos quais se diverge dos entendimentos tão
bem expostos pelo i. Conselheiro Relator, com a devida vênia.
A improcedência da Manifestação de Inconformidade firmou-se no ônus da prova e na
ausência de demonstração da liquidez e certeza do crédito tributário que a recorrente
afirma possuir, requisitos exigidos pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN
– Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O cerne da questão, como destacado pelo Relator, que é a sobre a comprovação do
crédito. Ressalta-se que a DRJ expressamente informou, em sua decisão, quais seriam
os documentos que poderiam comprovar a origem do valor creditório bem como que os
DARF serviriam apenas para comprovar o recolhimento, não servindo para demonstrar
a existência de crédito.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904809/2015-27

Mesmo com a orientação expressa no Acórdão de 1a Instância, a Recorrente não
apresentou a documentação necessária e suficiente para comprovar a origem do valor
creditório.
A documentação apresentada mostra-se insuficiente para a comprovação do alegado
crédito. Entende-se que caberia à recorrente trazer acostado a seu recurso os
documentos necessários para comprovar o alegado crédito, nos termos da decisão
recorrida.
Observa-se que não há como aplicar, no presente caso, o princípio da verdade material,
pois a recorrente não trouxe, em nenhum momento processual, a documentação
comprobatório do alegado crédito tributário.
Ante todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone- Presidente Redator

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital